Tribunal: TJES
Processo: 5005676-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005676-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENDRIKA CORNELIA MARIA HERSBACH e outros
AGRAVADO: LUIZ PAULO CHIAPPANI e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005676-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: HENDRIKA CORNELIA MARIA HERSBACH e ELISABETH WILHELMINA MARIA HERSBACH SANT ANNA

AGRAVADOS: LUIZ PAULO CHIAPPANI e MARILDA MENDES BASTOS CHIAPPANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HENDRIKA CORNELIA MARIA HERSBACH e ELISABETH WILHELMINA MARIA HERSBACH SANT ANNA

contra a r. decisão, por cópia, no evento 1737409, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
LUIZ PAULO CHIAPPANI e MARILDA MENDES BASTOS CHIAPPANI
, reconheceu a impenhorabilidade do ativo financeiro indisponibilizado e indeferiu o pedido penhora de percentual dos proventos dos executados.

Em suas razões constantes no evento 1737350, pugnam as agravantes pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que (i) inexiste indícios de pagamentos por parte dos agravados e que todas as buscas restaram infrutíferas; (ii) é possível a penhora de percentual dos proventos dos devedores nos termos dos precedentes do STJ e do TJES; e (iii) o montante penhorado não inviabiliza o sustento dos recorridos.

Diante desse fundamentação, pretendem a manutenção da penhora do valor constrito de R$ 1.967,79 (mil novecentos e sessenta e sete reais e nove centavos) e o deferimento da penhora sobre os rendimentos líquidos dos agravados, até a liquidação total do débito.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, determinei a intimação da parte agravada que apresentou contrarrazões no evento 1826488.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005676-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: HENDRIKA CORNELIA MARIA HERSBACH e ELISABETH WILHELMINA MARIA HERSBACH SANT ANNA

AGRAVADAS: LUIZ PAULO CHIAPPANI e MARILDA MENDES BASTOS CHIAPPANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HENDRIKA CORNELIA MARIA HERSBACH e ELISABETH WILHELMINA MARIA HERSBACH SANT ANNA

contra a r. decisão, por cópia, no evento 1737409, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
LUIZ PAULO CHIAPPANI e MARILDA MENDES BASTOS CHIAPPANI
, reconheceu a impenhorabilidade do ativo financeiro indisponibilizado e indeferiu o pedido penhora de percentual dos proventos dos executados.

Em suas razões constantes no evento 1737350, pugnam as agravantes pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que (i) inexiste indícios de pagamentos por parte dos agravados e que todas as buscas restaram infrutíferas; (ii) é possível a penhora de percentual dos proventos dos devedores nos termos dos precedentes do STJ e do TJES; e (iii) o montante penhorado não inviabiliza o sustento dos recorridos.

Diante desse fundamentação, pretendem a manutenção da penhora do valor constrito de R$ 1.967,79 (mil novecentos e sessenta e sete reais e nove centavos) e o deferimento da penhora sobre os rendimentos líquidos dos agravados, até a liquidação total do débito.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, determinei a intimação da parte agravada que apresentou contrarrazões no evento 1826488.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de execução amparada em título extrajudicial movida por
HENDRIKA CORNELIA MARIA HERSBACH e ELISABETH WILHELMINA MARIA HERSBACH SANT ANNA
, ora agravantes, em face de
LUIZ PAULO CHIAPPANI e MARILDA MENDES BASTOS CHIAPPANI
, ora agravados, na qual as exequentes alegam ser credoras da quantia de R$ 78.346,51 (setenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), atualizada à época do ajuizamento da ação, representada por quatro notas promissórias.

Na exordial da ação de execução, as agravantes apresentaram certidões negativas de buscas de imóveis em nome dos agravados, requerendo, ao final, a penhora sobre o único bem imóvel localizado.

Devidamente citados, os executados informaram ao Oficial de Justiça que imóvel indiciado na inicial é onde residem, sendo bem de família e o único que possuem.

Além do mais, apresentaram embargos à execução que tramitaram sob o nº 0022076-59.2014.8.08.0024 e foram julgados procedente, em parte, para apenas reconhecer a impenhorabilidade do imóvel indicado na inicial, desconstituindo a penhora realizada. Por outro lado, declarou a subsistência e exequibilidade das notas promissórias.

A referida sentença transitou em julgado e foi trasladada aos autos da ação de execução.

Em prosseguimento, as exequentes apresentaram petição, atualizando o valor da execução para R$ 166.764,33 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), e requereram (i) a inclusão dos nomes dos agravados nos órgãos de proteção de crédito; (ii) o bloqueio de bens pelo RENAJUD, pelo CNIB e pelo INFOJUD e (iii) a intimação dos agravados para indicação de bens.

Logo após, o magistrado singular deferiu os pedidos supra, sendo bloqueada a quantia de R$ 1.967,79 (mil novecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) e colacionado aos autos a declaração do Imposto de Renda dos Executados.

Na sequência, os executados alegaram a nulidade da penhora, em razão de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem provenientes de aposentadoria requerendo, ao final, o desbloqueio do valor.

Devidamente intimadas para se manifestarem sobre a petição retro, as exequentes sustentaram (i) a extemporaneidade da petição dos executados; e (ii) a relativização da regra da impenhorabilidade da penhora. Ao final, requereram a manutenção da constrição e a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos mensais dos executados.

Em continuidade, foi proferida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do ativo financeiro indisponibilizado e indeferiu o pedido penhora de percentual dos proventos dos executados, utilizando-se da seguinte fundamentação:

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a examinar.

De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: [...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos, inexiste controvérsia de que a penhora recaiu sobre parte dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravado LUIZ PAULO CHIAPPANI, sendo que tal medida fora adotada após as diversas tentativas das exequentes de satisfazer a dívida, inclusive por outros meios.

Também é possível identificar que a penhora não ocorreu para pagamento de prestação alimentícia e, outrossim, que a remuneração do recorrido não atinge os cinquenta salários-mínimos de que trata o art. 833, § 2º, do CPC/15.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao desacolhimento da pretensão das exequentes, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.

PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...).

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.

2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017.

Julgamento: CPC/2015.

3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.

6. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Esse entendimento vem sendo adotado pelos tribunais pátrios e, a título de ilustração, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. PESQUISA INFOJUD. LEI Nº 13.869/19. ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não obstante o
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente.
A Lei nº 13.869/19 não tem incidência nas hipóteses em que o Magistrado se limita a aplicar a legislação processual civil, em consonância com entendimento dos Tribunais Superiores, não podendo ser analisada a conduta de forma isolada.
A medida constritiva de penhora de percentual do salário, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução.

(TJDF; AGI 07281.04-28.2019.8.07.0000; Ac. 124.0000; Sexta Turma Cível; Rel. Desig. Des. Esdras Neves; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 04/05/2020)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Diante da comprovação de que restaram infrutíferas as tentativas para localizar bens passíveis de penhora e endereço do devedor, o judiciário deve permitir que o credor busque outros meios de satisfazer seu crédito, sob pena de se prestigiar o mau pagador. É possível a requisição de dados com a finalidade de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor ou rendimentos por ele recebidos, para, posteriormente, oportunizar a penhora de parte do salário.

(TJMS; AI 1410845-38.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 02/12/2019; Pág. 139)

Assim é que, entendo ser possível deferir a penhora de parte dos proventos auferidos pelo agravado LUIZ PAULO CHIAPPANI –
in casu
, 10% (dez por cento), porquanto amparado no entendimento da Corte Superior de Justiça quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, atendendo ao princípio da cooperação, que propicia a máxima efetividade do processo de execução.

Vislumbra-se, nesse sentido, a constrição de parcela dos rendimentos do recorrido se revela como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo após vários anos de trâmite, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade.

Nessa esteira, não se deve olvidar que a demanda originária se trata de execução de título extrajudicial, instaurada em 2013, não tendo a parte executada mostrado interesse em solver a dívida. Portanto, no intuito de preservar o direito das exequentes de receber o crédito, a medida de retenção na forma como mencionada se mostra adequada à hipótese dos autos.

Partindo de tais premissas, resta demonstrada a necessidade de, neste caso, relativizar a regra da impenhorabilidade dos proventos, até porque os recorridos não demonstraram durante toda a tramitação do processo originário possuírem outro investimento financeiro ou patrimônio penhorável, podendo ser considerado, portanto, diante dessas particularidades, como uma situação excepcional a fim de se proceder à penhora.

Ainda quanto ao ponto, deve-se visualizar que, em todos os casos nos quais se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

Dessa forma, vislumbra-se que, não obstante os agravados serem pessoas idosas, sendo certo que possuem elevados gastos com a própria manutenção, verifico que a penhora, na forma como proposta neste voto (10% - dez por cento dos proventos, equivalente a um valor mensal aproximado de R$ 8.017,00 – oito mil e dezessete reais), não é capaz de prejudicar o suprimento de suas necessidades básicas.

Por entender oportuno, colaciono o entendimento do Colendo STJ que corrobora o entendimento aqui explicitado:
“só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

No que se refere especificamente ao percentual arbitrado e como reforço argumentativo, colaciono jurisprudências oriundas dos tribunais pátrios que arbitraram percentuais superiores, senão vejamos:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu levantamento de bloqueio online via Sistema BacenJud de saldo de conta poupança de titularidade da executada. Inconformismo desta, afirmando ser oponível ao caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Acolhimento parcial. (...). Exceção à regra da impenhorabilidade de remunerações e de quantias depositadas em caderneta de poupança. Art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil.
Bloqueio que deve ser mantido, contudo, no tocante a

30% da quantia imobilizada.
Executada deposita boa parte de seu modesto salário, pouco superior ao mínimo legal, na referida conta. Respeito ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Art. 1º, III, da Constituição Federal. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; AI 2166010-73.2018.8.26.0000; Ac. 12079805; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rui Cascaldi; Julg. 11/12/2018; DJESP 19/12/2018; Pág. 2346)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VERBAS PROVENIENTES DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. (...).

3.
A mera alegação de impenhorabilidade não é suficiente para elidir a constrição, notadamente quando não constem dos autos elementos que demonstrem que a penhora inviabilizaria a subsistência digna do devedor.
Considerando que remuneração líquida do agravante, no mês do bloqueio foi de mais de R$ 11.000,00, e que o
bloqueio limitou-se a 30% da remuneração líquida recebida
,
a decisão agravada deve ser mantida. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (...).

(TJDF; Proc 0700.36.5.802018-8079000; Ac. 111.0684; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Relª Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 20/07/2018; DJDFTE 30/08/2018)

AGRA VO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PELA LIBERAÇÃO DE V ALORES PENHORADOS, VIA BACENJUD, DE CONTA BANCÁRIA E POUPANÇA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA É ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. EXEGESE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. VALOR BLOQUEADO INFERIOR AO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DESVIRTUAÇÃO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. DESBLOQUEIO QUE SE IMPÕE. TESE DE INVIABILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) MENSAIS SOBRE O SALÁRIO DO AGRAVANTE, ATÉ QUE SE ATINJA O VALOR EXECUTADO.
VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PROVENTOS (ART. 833, INCISO IV, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CASO CONCRETO EM QUE
O BLOQUEIO DE 30% DO SALÁRIO DO AGRAVANTE NÃO COMPROMETE SUA SUBSISTÊNCIA, NEM DE SUA FAMÍLIA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS.
EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO - "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais [...], a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (RESP 1658069/GO, rela. : Ministra Nancy Andrighi. J. Em: 14-11 - 2017).RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC; AI 4019248-45.2017.8.24.0000; Concórdia; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; DJSC 06/07/2018; Pag. 296)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LH
E
PARCIAL
PROVIMENTO
, para determinar o desconto de 10% (dez por cento) nos proventos percebidos pelo agravado, tanto perante o INSS quanto em relação à previdência vinculada à CST, até a liquidação total do débito.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005676-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: HENDRIKA CORNELIA MARIA HERSBACH e ELISABETH WILHELMINA MARIA HERSBACH SANT ANNA

AGRAVADAS: LUIZ PAULO CHIAPPANI e MARILDA MENDES BASTOS CHIAPPANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA
–
PROVENTOS
IMPENHORABILIDADE
–
RELATIVIZAÇÃO –
PRECEDENTES DO COLENDO STJ
–
INDISPONIBILIDADE PARCIAL –
PERCENTUAL RAZOÁVEL –
PENHORA VIA BACENJUD –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais.

2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

3
.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

4
.
Deve ser deferida a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos proventos do executado, pois revela-se razoável e propicia a máxima efetividade do processo de execução.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.